Tribunal: STF
Processo: ACO 2193
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Extinção da ação sem resolução de mérito. Ausência de interesse legitimador da ação. Razões recursais que não refutam os fundamentos da decisão agravada. Pretensão do agravante de obter fixação de tese jurídica. Descabimento. Agravo não provido. 



    1. Razões recursais que, a par de não refutarem os fundamentos da decisão agravada, corroboram as conclusões do decisum quanto à ausência de situação concreta que reclame proteção jurisdicional. 



    2. O Poder Judiciário não se constitui órgão consultivo. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal fixar, em sede de ação ordinária, tese interpretativa acerca do alcance de determinado dispositivo legal sem que esteja evidenciada situação concreta que legitime o interesse do autor na prestação jurisdicional requerida. 



    3. Agravo não provido.